Tribunal: STF
Processo: HC 74032
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
PENA. FIXAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
Inexiste a suposta violação ao sistema trifásico, bastando
verificar que a pena resultou do cálculo efetuado com base no art.
59 do Código Penal. Não é a via do habeas corpus própria para
correção da dosagem da reprimenda.
Habeas Corpus indeferido.